Tribunal: TJBA
Processo: 8036329-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036329-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ERICSON ANDRE DE LIMA e outros (3) Advogado(s): VANESSA TASIS ROZENDO SILVA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE NULIDADES, SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A impetração buscava o reconhecimento de nulidades da decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal originária nº 0000062-06.2001.8.05.0191, com o consequente afastamento da submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Consta dos autos que a decisão de pronúncia foi regularmente impugnada por recurso em sentido estrito, o qual foi conhecido e desprovido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial sustentando violação aos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, pretendendo a impronúncia do acusado. O recurso excepcional foi inadmitido, por incidência da Súmula 7 do STJ, sendo posteriormente manejados agravos em recurso especial, recursos extraordinários e agravos internos, todos sem êxito, culminando no trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Somente após o encerramento da cadeia recursal foi impetrado o habeas corpus originário, com o propósito de rediscutir questões já submetidas à apreciação jurisdicional. No agravo interno, a defesa sustentou que as matérias deduzidas no habeas corpus possuíam natureza de nulidade absoluta e, por essa razão, poderiam ser apreciadas a qualquer tempo. Alegou excesso de linguagem na pronúncia, ausência de individualização das condutas, violação ao princípio da congruência, insuficiência dos indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de reconhecimento de que os fatos, em tese, configurariam lesão corporal seguida de morte, e não homicídio qualificado. Argumentou, ainda, que o habeas corpus não estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal, mas como instrumento destinado à cessação de constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para impugnar decisão de pronúncia já transitada em julgado após o esgotamento dos recursos cabíveis; (ii) estabelecer se a alegação de nulidades absolutas afasta a vedação à utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisional; (iii) determinar se as teses relativas ao excesso de linguagem, à individualização das condutas, à congruência da acusação e à suficiência probatória podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; e (iv) verificar a existência de constrangimento ilegal atual e concreto à liberdade de locomoção apto a justificar a excepcional concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o habeas corpus como garantia destinada à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à reabertura indiscriminada de controvérsias já submetidas aos mecanismos processuais ordinários e extraordinários previstos em lei. 4. A defesa exerceu amplamente o direito de impugnação ao interpor recurso em sentido estrito, recurso especial, agravos e recursos internos, todos destinados à revisão da decisão de pronúncia, circunstância que evidencia o exaurimento das vias processuais adequadas para o enfrentamento das teses posteriormente reproduzidas no habeas corpus. 5. A utilização do habeas corpus para rediscutir fundamentos já examinados ou passíveis de exame nos recursos cabíveis configura indevida substituição da via recursal ordinária, entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 6. A invocação de nulidade absoluta não afasta, por si só, as regras de admissibilidade do habeas corpus nem autoriza sua utilização irrestrita como mecanismo substitutivo de recursos ou de revisão criminal. 7. O reconhecimento excepcional de ilegalidade em habeas corpus pressupõe a demonstração de vício manifesto, verificável de plano, hipótese não configurada no caso concreto. 8. A análise da alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia exige reexame do conteúdo do ato jurisdicional praticado na primeira fase do procedimento do júri, matéria própria do recurso em sentido estrito e incompatível com a rediscussão tardia por meio de habeas corpus. 9. A verificação da suficiência da individualização das condutas e da observância do princípio da congruência demanda exame da denúncia, da instrução processual e dos fundamentos da pronúncia, providência incompatível com os limites cognitivos da ação constitucional. 10. A pretensão de obter impronúncia, desclassificação da imputação para lesão corporal seguida de morte ou afastamento das qualificadoras exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 11. A decisão de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva das provas e da responsabilidade criminal do acusado. 12. O habeas corpus originário foi direcionado primordialmente contra a decisão de pronúncia e tinha por objetivo impedir a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, inexistindo medida constritiva atual da liberdade apta a justificar a flexibilização das regras processuais ordinárias. 13. O receio de eventual condenação futura ou de possível execução da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri configura hipótese meramente prospectiva e não caracteriza constrangimento ilegal concreto ao direito de locomoção. 14. O agravo interno não apresentou elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as mesmas teses deduzidas na impetração originária. 15. Inexistindo ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta violação ao status libertatis do paciente, impõe-se a preservação integral da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal para rediscutir decisão de pronúncia já submetida aos meios impugnativos cabíveis e acobertada pelo trânsito em julgado." "A alegação de nulidade absoluta não afasta a necessidade de observância das regras processuais nem autoriza o conhecimento do habeas corpus quando a controvérsia exige reexame de fatos e provas." "Questões relativas a excesso de linguagem, individualização das condutas, congruência entre acusação e pronúncia e suficiência dos indícios de autoria devem ser veiculadas pelos instrumentos processuais adequados." "A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a revisão aprofundada do conjunto probatório em habeas corpus." "A inexistência de constrangimento ilegal atual e concreto à liberdade de locomoção impede a flexibilização excepcional das regras de admissibilidade do writ." "A superação da vedação ao habeas corpus substitutivo somente se admite diante de ilegalidade flagrante ou teratologia verificável de plano." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 414 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 913713/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgRg no HC 779155/SP, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, HC 558860/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; STF, HC 147.210-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, HC 180.365-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STF, HC 170.180-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, HC 169.174-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STF, HC 172.308-AgR e HC 174.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº. 8036329-49.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, ERICSON ANDRE DE LIMA, e agravado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114